Tribunal: TJES
Processo: 0000203-69.2021.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000203-69.2021.8.08.0052
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADRIANO PEREIRA NOGUEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CRIMINAL.
ARTIGO 121, §2º,
II
E III
DO CÓDIGO PENAL.
ALEGAÇÃO DO RÉU DE AUSÊNCIA DE PROVAS.
LEGÍTIMA DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

A materialidade delitiva e autoria comprovadas pelas provas colhidas durante a instrução processual demonstram o envolvimento do recorrente no crime praticado. Isso posto, a decisão do júri somente comporta anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas ao caderno processual, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.
In casu,
a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova do apartado, e, portanto, não há que se falar em anulação. Imperiosa é a observância do princípio da soberania dos veredictos, disposto no inciso XXXVIII, alínea “c”, do art. 5º, da Constituição Federal.

2
.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ADRIANO PEREIRA NOGUEIRA
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única de Rio Bananal que condenou o réu pela prática dos crimes previstos
no artigo 121, §2°,
inciso
s II
e III
do Código Penal,
impondo-lhe a pena de
22
(
vinte e dois
)
anos de reclusão
, em regime inicial
fechad
o.

Em suas razões (fls. 411/417), requer a sua submissão a novo julgamento em razão da suposta ausência de prova da autoria e legítima defesa. Por fim, pugna pela fixação de honorários.

Contrarrazões ministeriais às fls. 431/435-v.

Parecer da Procuradoria de Justiça opinando pela negativa de provimento ao apelo defensivo (mov. 4654445).

É, no essencial, o relatório. À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000203-69.2021.8.08.0052

APELANTE: ADRIANO PEREIRA NOGUEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de apelação interposta por
ADRIANO PEREIRA NOGUEIRA
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única de Rio Bananal que condenou o réu pela prática dos crimes previstos
no artigo 121, §2°,
inciso
s II
e III
do Código Penal,
impondo-lhe a pena de
22
(
vinte e dois
)
anos de reclusão
, em regime inicial
fechad
o.

Em síntese, narra a denúncia que no dia 13 de dezembro de 2020, por volta de 13h, no imóvel situado no Córrego São João, o apelante, utilizando um pedaço de madeira, desferiu vários golpes em desfavor da vítima Paulo Miranda Soares, causando fraturas com afundamento de crânio, bem como asfixiou a vítima, que veio a óbito.

Conforme a exordial, havia uma desavença entre a vítima e o apelante, visto que Paulo havia apontado ADRIANO como autor de um crime de furto ocorrido na região, em tempos anteriores. Além disso, consta que Paulo tinha ciúmes de Rosalva.

A peça vestibular aponta que a vítima foi à casa de Rosalva (irmã do apelante, que tinha um relacionamento extraconjugal) atrás de ADRIANO, sendo que ao vê-lo, tomou posse de uma arma branca (facão) e passou a persegui-lo. Ato contínuo, ADRIANO muniu-se de um pedaço de madeira, momento em que a vítima desistiu de sua empreitada e arremessou o facão em direção à Rosalva, não conseguindo acertá-la. Enquanto isso, ADRIANO desferiu vários golpes na cabeça da vítima que, por sua vez, caiu no chão.

Extrai-se da peça acusatória que o apelante continuou desferindo novos golpes com o pedaço de madeira e pedradas. Em seguida, ADRIANO asfixiou a vítima com uma sacola plástica, vindo a óbito.

Em suas razões (fls. 411/417), requer a sua submissão a novo julgamento em razão da suposta ausência de prova da autoria e legítima defesa. Por fim, pugna pela fixação de honorários.

Feita essa breve explanação,
passo à análise das pretensões deduzidas no recurso.

No que concerne à alegação acerca de que a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, importante tecer as seguintes considerações.

Tratando-se de decisão emanada do Tribunal do Júri, consigna-se que
esta Corte

encontra-se limitada à
suposta
manifesta

contrariedade
à prova produzida. Nesse sentido é a lição do
Superior Tribunal de Justiça:

[...] Tratando-se de apelação interposta contra decisões do Tribunal do Júri, dotada de efeito devolutivo restrito, o conhecimento do recurso limita-se às questões efetivamente arguidas nas razões recursais, não sendo devolvido ao Tribunal de Segundo Grau o conhecimento amplo da matéria, a teor do disposto na Súmula 713/STF. 2. Nos feitos de competência do Tribunal do Júri, o princípio do duplo grau de jurisdição é limitado pelo princípio da soberania dos veredictos, razão pela qual a anulação do julgamento, quando a decisão dos jurados contrariar a prova dos autos, restringe-se aos casos em que Conselho de Sentença decide absolutamente divorciado dos fatos e provas colhidos nos autos. Não quando dá às provas interpretação divergente, sob pena de violação do princípio da soberania dos veredictos. [...] (STJ, AgRg no AREsp n. 2.007.569/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022)

Ao contrário do que sustenta o apelante, a versão trazida pelo Ministério Público encontra sim amparo nos elementos colhidos durante a instrução, o que
é suficiente a afastar as teses defensivas.

A
materialidade delitiva
é constatável a partir do BU nº 43845383 (fls. 09/11-v), ato de apreensão (fl. 12), termo de reconhecimento e entrega de cadáver (fl. 48), laudo de exame de cadavérico (fls. 55/56), além dos depoimentos testemunhais na esfera policial e na esfera judicial.

Em relação à autoria, destaco o
termo de declaração
extrajudicial

da testemunha Elizeu Pereira Nogueira
(fls. 14/15),
confirmado em juízo
(mídia), irmão do apelante, que afirma que ADRIANO ligou para ele na data dos fatos, relatando que havia matado a vítima, sem dar mais informações, pedindo apenas que fosse até o local.

A testemunha aponta que chegando no local, viu a vítima caída, não sendo possível ver a lesão, todavia, sendo possível perceber que ocorreu na região da cabeça de Paulo. Ela ainda
disse que Mario contou que a vítima chegou na residência muito alterada e, na posse de um facão, afirmou que mataria todos da residência, tendo atirado o facão em direção a Rosalva. Assim, ADRIANO se apossou de um pedaço de madeira e atingiu a vítima na cabeça, não tendo Mario dado mais detalhes.

Além disso,
Mario Francisco dos Santos, em sede policial
(fls. 26/28), descreveu os fatos indicando que ADRIANO desferiu dois golpes na cabeça de Paulo sendo suficientes para que ele caísse no chão. Já caído, sem oferecer resistência, ADRIANO desferiu mais três golpes. Vejamos:

[...] Que quando o facão caiu ao chão, disse o DECLARANTE que PAULO seguiu em direção do objeto visando apanhá-lo novamente, oportunidade essa, que ADRIANO seguiu até onde PAULO estava e desferiu dois golpes seguidos contra a cabeça de PAULO, cuja agressões sofridas, foram a causa eficiente para que este caísse ao chão; Que depois desses golpes efetuados contra PAULO, ADRIANO disse-lhe o seguinte: "agora quero ver você matar alguém da minha família"; Que seguidamente a essa fala, ADRIANO ainda desferiu aproximadamente três golpes contra a cabeça de PAULO; Que no total, o DECLARANTE acredita que ADRIANO tenha atingido PAULO com aproximadamente cinco golpes, todos efetuados na região da cabeça deste último; Que diante de todos os golpes sofridos, PAULO ficou inconsciente; [...]

Posteriormente, a testemunha,
novamente em sede extrajudicial
(fls. 83/84) confirmou os fatos, acrescentando que enquanto aguardavam a ambulância chegar, ADRIANO tentou matar Paulo asfixiado por uma sacola plástica e que o apelante ainda contou a ele que “deu umas pedradas na cabeça de Paulo”.

A
testemunha Elenice Santos Oliveira, em sede policial
(fls. 70/72), relatou que a ex-companheira de ADRIANO contou para ela que o apelante havia confessado a prática do crime, inclusive destacando que tinha a intenção de matá-lo e que além das pauladas, ainda desferiu pedradas e colocou uma sacola plástica na cabeça da vítima.

[...] Que durante a semana após o conhecimento dos fatos, a pessoa conhecida como EDNALVA (ex-companheira de ADRIANO), relatou a DECLARANTE em uma conversa, que o próprio ADRIANO teria a relatado que ele havia desferido inúmeras pauladas contra a cabeça de PAULO visando matá-lo; Além disso, de acordo com informações recebidas por EDNALVA, ADRIANO teria a relatado que diante da resistência de PAULO em morrer, ADRIANO teria ainda desferido pedradas contra sua cabeça visando ceifar sua vida; Não satisfeito com sua ação, ADRIANO ainda teria colocado sacola plástica na cabeça de PAULO objetivando que esse morresse asfixiado; Que todas essas informações foram transmitidas a DECLARANTE pela pessoa de EDNALVA, ex-companheira de ADRIANO; [...]

Em consonância, a
testemunha Rosalva Salustiana Nogueira
, em
sede policial
(fls. 19/21), relatou que Paulo chegou no local já alterado e nervoso querendo conversar com ADRIANO e afirmando que “acabaria com tudo”, se apossando de um facão que estava no telhado da residência e passou a correr atrás do apelante que, por sua vez, correu em direção a um cafezal.

Conforme a testemunha, ADRIANO se apossou de um pedaço de madeira no chão, enquanto a vítima desistiu de sua empreitada e arremessou a arma branca em direção à testemunha, só não a atingido por erro de pontaria.

A testemunha relata que começou a passar mal e por isso, não presenciou o que aconteceu depois. Apenas afirmando que passado uns 40 minutos, saiu do interior de sua residência e encontrado ADRIANO que disse para ela “vai lá ver ele”. Assim ela encontrou a vítima caída no chão completamente ensanguentada, não tendo ADRIANO dado detalhes do que aconteceu.

Posteriormente, a
testemunha
acrescentou (
depoimento extra
judicial
às fls. 87/88) que Mario contou a ela que ADRIANO dizia “vou matar ele logo e acabar com o problema” enquanto desferia nova paulada na cabeça de Paulo, tendo, depois, colocado uma sacola na sua cabeça a fim de matá-lo por asfixia.

Em juízo
(mídia)
,
Rosalva confirmou seus depoimentos extrajudiciais, relembrando que ADRIANO falou para ela que havia matado a vítima e que seu marido, Mario, contou para ela que o apelante deu cinco pauladas na vítima, além de apedrejá-lo e sufocá-lo com uma sacola plástica.

Nesse sentido, o Tribunal da Cidadania já se manifestou:

A conclusão do Conselho de Sentença pela condenação do paciente foi lastreada em acervo probatório apresentado e discutido em plenário, em especial, no depoimento da vítima sobrevivente, que foi harmônico com os demais elementos de provas carreados aos autos, não havendo que se falar, portanto, em absolvição por ausência de prova da existência do fato ou por inexistência de prova suficiente para a condenação. (STJ, AgRg no HC 477022/RJ, 2018/0289504-0, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 22/08/2019).

Logo, havendo elementos que dão suporte à versão ministerial dos fatos,
cabe aos jurados definir se os mesmos são, ou não, suficientes para a condenação pelos crimes
. O significado do advérbio de modo “manifestamente” é “claramente”, “incontestavelmente”, ou seja,
para ser desconsiderada, a versão deverá estar totalmente divorciada da prova;
do contrário, haveria afronta à garantia de soberania dos veredictos, expressamente prevista no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da CRFB.

Em suma, salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais, acolhendo versão claramente inaceitável, cabe a anulação pelo reconhecimento de que o veredicto foi manifestamente contrário à prova dos autos,
não sendo admitida a realização de novo julgamento por simples irresignação ordinária.

Vejamos precedente do
Supremo Tribunal Federal
:

Se as provas de acusação e defesa podem ser sopesadas, em confronto valorativo, não cabe afirmar a ocorrência, pura e simplesmente, de julgamento do tribunal popular contrário à regra legis invocada, mas, apenas, seria possível asseverar que, numa visão técnica da prova dos autos, a prova da acusação seria preferível à da defesa. Tal juízo formulável no julgamento de instâncias ordinárias comuns, não é, todavia, plausível diante de decisão de tribunal popular, em que o convencimento dos jurados se compõe segundo parâmetros distintos dos em que se situa o julgamento do magistrado profissional. (STF, HC 80.115, Rel. Min. Néri da Silveira)

Trago à baila, no mesmo sentido, julgados deste
Egrégio Tribunal de Justiça
:

[...] A tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a tese de que a Decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. 6. De acordo com o artigo 5º, XXXVIII, b e c da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações. Logo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção. Estando a versão acolhida pelo Júri em consonância com as provas colacionadas nos autos, não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos. [...] (TJES, APR: 00340756820178080035, Rel. Des. WILLIAN SILVA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021, publicado 22/10/2021)

Portanto,
não há que se falar

em anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos
, especialmente quando, do mesmo modo,
há elementos suficientes ao não acolhimento da suposta tese de atuação em legítima defesa
.

Com estas considerações, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Fixo em R$600,00 os honorários recursais devidos pelo Estado
em favor de cada defensor dativo nomeado na origem, valor que encontro com base na tabela profissional elaborada pela OAB/ES e, principalmente, nos critérios previstos no artigo 85 do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.